Tribunal: TJES
Processo: 5005843-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005843-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ZENILDA BARBOSA TORIBIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumen
to
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Amb
iente de Viana (Id 15570886 – ação de origem) que, ao apreciar pedido de “
tutela de evidência
” formulado por
Zenilda Barbosa Toríbio
, convertido de ofício em tutela de urgência, determinou que a concessionária de energia elétrica realize, no prazo de 10 (dez) dias, “
a demolição do muro existente no local,
procedendo à sua substituição por outro, inclusive com a recolocação do portão existente ou substituição por novo, com a mesma qualidade; Em até 02 (duas) horas contados da ciência desta, restabeleça a energia elétrica integral da residência da autora, em todos os seus pavimentos e padrões, tudo sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos) por hora de descumprimento (para as providências a serem cumpridas em hora) e de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento (para as providências a serem cumpridas em dias).
”

Nas razões recursais (Id 2869014), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o local onde instalado o poste estava passando por obras da prefeitura e governo do estado, onde toda rua foi escavada para instalação de galerias, o que fez com que o solo cedesse e desnivelasse os postes de sua rede de distribuição de energia elétrica;
(ii)
os funcionários responsáveis pela obra da prefeitura/estado amarraram um cabo de aço no poste e na coluna do padrão da agravada, com intenção de o poste não cair devido as escavações realizadas;
(iii)
caracterizou-se o caso fortuito (CC, art. 393 e § único) e a ausência de falha (defeito) na prestação do serviço (CDC, art. 14, §3º, I), elementos capazes de romper o nexo de causalidade e eximir sua responsabilidade;
(iv)
sua equipe identificou que o padrão da agravada não foi confeccionado conforme as normas atuais para padrão coletivo e encontrou instalado no local uma caixa individual e um poste padrão individual instalado para normalização do padrão;
(v)
a responsabilidade pela construção/adequação do padrão de energia elétrica é da agravada; e que
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado.

Ao recepcionar o recurso, determinei que a agravante providenciasse a juntada das peças obrigatórias do agravo de instrumento (art. 1.017, § 3º, do CPC/2015), além das facultativas essenciais para o deslinde da matéria, se for de seu interesse (art. 1.017, caput, do CPC/2015), diante das inconsistências apresentadas pelo PJ-e, à época da interposição do recurso, que impediam o acesso aos autos originários (Id 2986045).

Em atendimento, a agravante promoveu a juntada de peças obrigatórias e facultativas (Id 3062531).

Em seguida, foi proferida decisão no sentido de indeferir o pedido de que fosse atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso (Id 3221602).

Na sequência, foram oferecidas contrarrazões ao
agravo de instrumento
, em prol de seu desprovimento (Id 3482438).

Por fim, a agravante reitera, por simples petição, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja obrigada a reconstruir o muro da agravada (Id 3528550).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Amb
iente de Viana (Id 15570886 – ação de origem) que, ao apreciar pedido de “
tutela de evidência
” formulado por
Zenilda Barbosa Toríbio
, convertido de ofício em tutela de urgência, determinou que a concessionária de energia elétrica realize, no prazo de 10 (dez) dias, “
a demolição do muro existente no local,
procedendo à sua substituição por outro, inclusive com a recolocação do portão existente ou substituição por novo, com a mesma qualidade; Em até 02 (duas) horas contados da ciência desta, restabeleça a energia elétrica integral da residência da autora, em todos os seus pavimentos e padrões, tudo sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos) por hora de descumprimento (para as providências a serem cumpridas em hora) e de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento (para as providências a serem cumpridas em dias).
”

Nas razões recursais (Id 2869014), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o local onde instalado o poste estava passando por obras da prefeitura e governo do estado, onde toda rua foi escavada para instalação de galerias, o que fez com que o solo cedesse e desnivelasse os postes de sua rede de distribuição de energia elétrica;
(ii)
os funcionários responsáveis pela obra da prefeitura/estado amarraram um cabo de aço no poste e na coluna do padrão da agravada, com intenção de o poste não cair devido as escavações realizadas;
(iii)
caracterizou-se o caso fortuito (CC, art. 393 e § único) e a ausência de falha (defeito) na prestação do serviço (CDC, art. 14, §3º, I), elementos capazes de romper o nexo de causalidade e eximir sua responsabilidade;
(iv)
sua equipe identificou que o padrão da agravada não foi confeccionado conforme as normas atuais para padrão coletivo e encontrou instalado no local uma caixa individual e um poste padrão individual instalado para normalização do padrão;
(v)
a responsabilidade pela construção/adequação do padrão de energia elétrica é da agravada; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado.

Inexistem preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Afinal, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Pois bem, consta dos autos eletrônicos que, ao requerer a concessão de “tutela de evidência” perante o Plantão Judiciário do dia 02/11/2021, em virtude da queda de um poste que atingiu sua residência, a ora agravada postulou que se determinasse à EDP que “
em 04 (quatro) horas realize a demolição do muro, colocando no local tapumes até que seja reconstruído, inclusive com a recolocação do portão existente ou substituição por novo, com a mesma qualidade, caso tenha sido danificado; Em até 24 (vinte quatro) horas restabeleça a energia elétrica; em até 72 (setenta e duas) horas inicie a obra de reconstrução do muro e realize a execução da obra em no máximo 07 (sete) dias úteis; Que forneça, após a demolição do muro e até a sua reconstrução, segurança 24 (vinte e quatro) horas para resguardar a residência da Autora, que ficará exposta a possíveis ações de bandidos, tudo sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos) por hora de descumprimento (para os pedidos em hora) e de R$5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento (para os pedidos em dia)
” (Id 10146236, p. 7).

Na ocasião, a MMª Juíza plantonista acolheu parcialmente a pretensão a fim de determinar que a requerida EDP restabelecesse o fornecimento de energia elétrica da residência da demandante, no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) – Id 3066634, p. 19/20 – o que, ao que tudo indica, só foi cumprido em relação a um dos pavimentos do imóvel da autora, conforme consta de seu depoimento e de uma testemunha na audiência realizada no dia 04/10/2022 (Id origem 184022478).

Após regular distribuição do processo, foi designada audiência para o dia 22/05/2022, na qual o MM. Juiz fixou, como ponto controvertido, “
saber, basicamente, se houve ou não responsabilidade da EDP no evento e se houve a religação da energia nas duas unidades
” e, na mesma assentada, foi convertido em tutela provisória de urgência o pedido de tutela de evidência formulado, com seu deferimento.

A defesa apresentada pela concessionária de serviço público, em suma, é de que a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pela demandante é do Poder Público municipal ou estadual, diante da execução de obras no local que, em última análise, teriam feito com que o solo cedesse em virtude das escavações e das chuvas e desnivelassem os postes de sua rede de distribuição de energia elétrica, um dos quais atingiu a residência da ora agravada e causou o desmoronamento de seu muro.

Apesar da má qualidade dos vídeos compartilhados pela demandante, das imagens é possível verificar a ocorrência dos danos relatados, mas não sua extensão, bem como que o local onde ocorreu o evento danoso – situado próximo às margens de um rio – aparentemente se encontra submetido a obras cuja responsabilidade pela execução ainda não foi esclarecida.

A despeito da responsabilidade pela obra – se do ente municipal ou estadual – e se, de fato, sua execução teria feito com que o solo cedesse e desnivelasse os postes ali instalados, não podemos perder de vista que a agravante, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, responde
objetivamente
pelos danos que porventura decorram de defeito na prestação do seu serviço, incumbindo à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo objetiva responsabilidade da EDP frente ao consumidor, não seria razoável afastá-la para imputá-la a terceiro que nem sequer integra o feito, máxime porque não existe prova robusta de que a suposta obra realizada no local teria sido, na verdade, a causa para a queda do poste que atingiu a residência da consumidora, não obstante lhe seja assegurado o
direito
de regresso
em face daquele que, na sua ótica, teria ocasionado o dano.

A instalação de postes nas vias públicas constitui atividade sujeita a riscos variados e, do que se infere da verossímil narrativa exordial, a EDP foi cientificada pela demandante dos “sinais de instabilidade” do poste instalado próximo à sua residência e, do que foi possível apurar das imagens compartilhadas, nada além de um mero “paliativo” teria sido procedido ao serem amarrado o poste ao padrão de energia elétrica instalado na residência (Id 3066634), sem que saiba quem assim procedeu (vide depoimentos – Id origem 184022478), ou seja, não foram adotadas providências com maior probabilidade de evitar a queda do poste e a ocorrência de danos.

E ainda: a respeito da tese recursal de que o padrão de energia elétrica da residência não teria sido confeccionado em conformidade com as normas atuais para padrão coletivo, cuja responsabilidade seria do usuário, inexistem mínimos elementos nos autos eletrônicos para que se atribua, liminarmente, razão jurídica à concessionária de serviço público, devendo a questão ser solucionada na fase instrutória, com a cobrança junto à agravada, se for o caso, do que eventualmente tiver dispendido na execução do serviço, em cumprimento à determinação judicial.

Por derradeiro, o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), dada a maior potencialidade de dano à agravada, tendo em vista a sua presumida hipossuficiência, quando comparado ao receio meramente patrimonial manifestado pela agravante.

Com tais considerações,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe nego provimento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA – OBRA QUE RESULTOU NA QUEDA DE POSTE – DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL DA AUTORA E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À RESIDÊNCIA – CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA OBRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTABILIDADE DO POSTE ADVERTIDA PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE REGRESSO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Apesar da má qualidade dos vídeos compartilhados pela demandante, das imagens é possível verificar a ocorrência dos danos relatados, mas não sua extensão, bem como que o local onde ocorreu o evento danoso – situado próximo às margens de um rio – aparentemente se encontra submetido a obras cuja responsabilidade pela execução ainda não foi esclarecida.

2)
A despeito da responsabilidade pela obra – se do ente municipal ou estadual – e se, de fato, sua execução teria feito com que o solo cedesse e desnivelasse os postes ali instalados, não podemos perder de vista que a agravante, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos que porventura decorram de defeito na prestação do seu serviço, incumbindo à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

3)
Sendo objetiva responsabilidade da EDP frente ao consumidor, não seria razoável afastá-la para imputá-la a terceiro que nem sequer integra o feito, máxime porque não existe prova robusta de que a suposta obra realizada no local teria sido, na verdade, a causa para a queda do poste que atingiu a residência da consumidora, não obstante lhe seja assegurado o direito de regresso em face daquele que, na sua ótica, teria ocasionado o dano.

4)
A instalação de postes nas vias públicas constitui atividade sujeita a riscos variados e, do que se infere da verossímil narrativa exordial, a EDP foi cientificada pela demandante dos “sinais de instabilidade” do poste instalado próximo à sua residência e, do que foi possível apurar das imagens compartilhadas, nada além de um mero “paliativo” teria sido procedido ao serem amarrado o poste ao padrão de energia elétrica instalado na residência (Id 3066634), sem que saiba quem assim procedeu, ou seja, não foram adotadas providências com maior probabilidade de evitar a queda do poste e a ocorrência de danos.

5
)
A respeito da tese recursal de que o padrão de energia elétrica da residência não teria sido confeccionado em conformidade com as normas atuais para padrão coletivo, cuja responsabilidade seria do usuário, inexistem mínimos elementos nos autos eletrônicos para que se atribua, liminarmente, razão jurídica à concessionária de serviço público, devendo a questão ser solucionada na fase instrutória, com a cobrança junto à agravada, se for o caso, do que eventualmente tiver dispendido na execução do serviço, em cumprimento à determinação judicial.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.